Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720732-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REGINALDO APARECIDO MUNIZ BORGES DESPACHO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 41928040), tendo em vista a afetação, pelo STJ, do tema em que se discute “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (REsp 1.978.629/RJ– Tema 1.169). A parte recorrida, então, apresentou o requerimento de ID 43000011, descrito no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a devida apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 44196168): Da análise dos autos eletrônicos, vislumbra-se que se trata de liquidação de sentença provisória por arbitramento (ID 73274665) ajuizada por REGINALDO APARECIDO MUNIZ BORGES em face de BANCO DO BRASIL S.A em 28.09.2020 (autos n. 0731480-82.2020.8.07.0001). (...) Deveras, o rito escolhido pelo autor ao ajuizar a ação neutraliza a relevância do debate repetitivo para o fluxo processual, pois, decidindo-se pela exigência ou não da liquidação, o requerente já cumpriu tal etapa do cumprimento. Nesse sentido, forçoso reconhecer a inaplicabilidade ao caso em apreço da mencionada medida de sobrestamento. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 1.169/STJ, restabelecendo-se a regular fluência do processo. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso de ID 35127329 ao Superior Tribunal de Justiça, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031